Tribunal: TJSP
Processo: 2262465-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Execução de honorários advocatícios – Natureza alimentar do crédito – Conta poupança – Valor proveniente de aposentadoria – Impenhorabilidade (art. 833, inc. IV, CPC):
- O valor depositado em conta poupança, cuja importância é inferior a 40 salários mínimos e proveniente de aposentadoria paga pela previdência pública social, é impenhorável, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC,

Ementa:
Execução de honorários advocatícios – Natureza alimentar do crédito – Conta poupança – Valor proveniente de aposentadoria – Impenhorabilidade (art. 833, inc. IV, CPC):
- O valor depositado em conta poupança, cuja importância é inferior a 40 salários mínimos e proveniente de aposentadoria paga pela previdência pública social, é impenhorável, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, não se prestando para o pagamento de honorários advocatícios, pois não se pode confundir pensão alimentícia com crédito alimentar, como distinguiu a respeito o Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.